Tribunal: STF
Processo: HC 238341
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ledinei dos Santos Alves, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.435.505/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da referida lei.



    Requer-se, ao final:



    “1. Seja deferido o pedido liminar a fim de revogar a prisão do Paciente, mediante a imposição ou não de medidas cautelares, e consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do presente writ;



    2. Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o membro do Ministério Público, pede que seja concedida a ordem impetrada em definitivo, a fim aplicar a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência. Precedentes.



    2. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).



    4. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 4,1 kg de cocaína e 2,1 kg de pasta-base de cocaína, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual.



    5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob os fundamentos seguintes pelo Ministro Relator Ribeiro Dantas:



    “Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 4,1 kg de cocaína e 2,1 kg de pasta-base de cocaína, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual.”



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente